Tribunal: TJBA
Processo: 0549315-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549315-92.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SYLVIA ORLY BOURGUIGNON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BEN ELI DIAS DE MELO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROP.DO LOT ENSEADA DO ARAUA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS TEMAS 492/STF E 882/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE DE COBRANÇAS ASSOCIATIVAS EM LOTEAMENTO FECHADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sylvia

Orly

Bourguignon
dos Santos, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente interpostos pela Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento Enseada do Arauá, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar acórdão anterior e restabelecer a sentença de improcedência da ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito proposta pela embargante.

O acórdão embargado reconheceu a validade das cobranças realizadas pela associação, considerando que o empreendimento possui estrutura compatível com condomínio de lotes, com vias internas de acesso restrito, manutenção privada, administração autônoma e relação obrigacional derivada da própria aquisição do imóvel, afastando a incidência automática dos Temas 492 do STF e 882 do STJ.

Além disso, afastou a condenação em repetição de indébito em dobro, sob o fundamento de que os pagamentos decorreram de obrigações válidas e que não restou caracterizada má-fé da associação.

Nos embargos de declaração, a autora/embargante alega: (i) omissão na análise de documento essencial aos autos – certidão cartorária negativa que atestaria a inexistência de condomínio registrado; (
ii
) ausência de exame quanto à inexistência de convenção
condominial
, ausência de fração ideal, partes comuns registradas e vínculo jurídico obrigatório; (
iii
) erro material na fundamentação quanto à suposta anuência tácita por parte da autora, especialmente frente ao teor da escritura de compra e venda; (
iv
) omissão e contradição quanto à aplicação indevida da tese do enriquecimento sem causa sem demonstração de efetivo usufruto de serviços; (v) aplicação indevida do
art
. 884 do Código Civil; (vi) inovação de fundamento na análise da restituição em dobro, sob a alegação de ausência de prova de pagamento, não suscitada anteriormente e contraditória com os documentos já juntados; (
vii
) suposta
reformatio
in
pejus
decorrente de decisão colegiada que reformou acórdão unânime anterior, com base em embargos de declaração em tese inadequados para
rediscussão
de mérito; (
viii
) ofensa ao contraditório, à paridade processual e à isonomia, em virtude de julgamento distinto de casos análogos decididos na mesma sessão e sob a mesma
relatoria
.

A Associação embargada apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados no
art
. 1.022 do CPC.

Defende que o acórdão embargado examinou detidamente todas as teses relevantes, com fundamentação suficiente e compatível com a realidade fático-probatória dos autos, e que os embargos opostos pela autora configuram, em verdade, tentativa de
rediscussão
de mérito, o que é vedado na via integrativa.

Sustenta ainda que não houve nulidade processual, que os documentos referidos foram devidamente valorados no julgamento e que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à validade das cobranças em empreendimentos com estrutura
condominial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no
art
. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que justifiquem sua modificação ou integração.

A parte embargante sustenta que diversos fundamentos e documentos não teriam sido analisados, além de apontar supostas contradições e erros de julgamento quanto à existência do vínculo jurídico obrigatório com a associação, à natureza do empreendimento, à prova do pagamento, à inaplicabilidade do
art
. 884 do Código Civil e ao cabimento da repetição de indébito.

Alega ainda que a decisão proferida por meio de embargos de declaração teria operado
reformatio
in
pejus
, com base em fundamentos inovadores, contrariando jurisprudência anterior da própria relatora em casos análogos.

Por sua vez, a embargada sustenta que todas as teses relevantes foram enfrentadas de forma direta ou implícita, que não há contradição ou omissão no julgado, e que os embargos de declaração constituem, neste caso, mera tentativa de reabertura da discussão de mérito, o que não se coaduna com a finalidade legal desse instrumento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente os argumentos relevantes à controvérsia, reconhecendo expressamente que a divergência sobre a delimitação dos imóveis não configura, por si, causa de inexequibilidade da obrigação.

Destacou, ainda, que a decisão liminar foi proferida com base em audiência de justificação e que a cognição da lide possessória nesta fase é sumária, bastando a verossimilhança da turbação ou esbulho para sua concessão.

Ao considerar a controvérsia técnica sobre os limites da área como justificativa para mitigar o valor da multa, o colegiado já havia enfrentado, ainda que de forma implícita, o argumento de boa-fé e dificuldades práticas no cumprimento, sem reconhecer, contudo, impedimento objetivo e absoluto que caracterize impossibilidade nos termos do
art
. 248 do Código Civil.

A alegação de ausência de esbulho e inexistência de posse injusta traduz, em verdade, tentativa de
rediscutir
o mérito da decisão, o que se revela incabível na via integrativa dos embargos de declaração.

A decisão colegiada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC,
art
. 884.

Jurisprudência citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; STJ,
AgInt
no
REsp
1998336/MG, Rel. Min. João
Otávio
de Noronha, j. 24.04.2023; TJBA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJBA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo n. 0549315-92.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura
como Embargante
SYLVIA ORLY BOURGUIGNON DOS SANTOS e
como Embargada
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO ENSEADA DO ARAUÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)